Tribunal: STF
Processo: Rcl 69622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wiki Telecomunicações Eireli contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016247-10.2021.5.16.0015.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação trabalhista, instrumentalizada nos autos do Processo n° 0016247- 10.2021.5.16.0015, que tramitou pela 5ª Vara do Trabalho de São Luis/MA, proposta por HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES, em face de WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI e posteriormente remetido em sede recursal para a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. 



    Aduziu a inicial trabalhista (Doc.02 - Id 63d8be9) que HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES, ora Reclamado, fora admitido pela empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI, ora Reclamante, em março de 2017, para exercer a função de captação e gestão de contratos com entidades públicas e privadas e que recebia a título de remuneração a 1ª (primeira) parcela de cada contrato que trouxesse para empresa contratante. Relatou o autor da ação trabalhista, sr. HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES, que ocorreram atrasos nos recebimentos dos pagamentos, até o momento em que este deixou de receber os valores que lhes eram devidos e que também possuía identificação profissional, mas que fora demitido na data de janeiro de 2020, em meio a pandemia, sem receber nenhum valor. Por fim argumentou que a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI usou da PEJOTIÇÃO para se eximir de suas responsabilidades como empregador em relação a verbas que lhes eram devidas em relação ao vínculo empregatício e nestes termos requereu sua condenação a pagar verbas rescisórias e indenizatórias decorrentes do suposto vínculo empregatício, inclusive valores milionários a título de comissão.



    Em sede de contestação a ação trabalhista (Doc.03 - Id cbd3a17), a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI, ora reclamante, apresentou sua tese defensiva descortinada nos seguintes argumentos: a) As partes firmaram um contrato de natureza cível, onde o contratado, o então autor da ação trabalhista, captaria clientes para a ré da demanda, sendo tal espécie de contrato bastante conhecida no âmbito administrativo; b) Os serviços foram ofertados pelo autor da ação trabalhista, através de uma pessoa jurídica aberta para tal finalidade, que também os ofertava a outras empresas, cuja criação se deu muito tempo antes da sua prestação de serviços a réu da demanda; c) Não existia nenhuma relação de subordinação, habitualidade, e pelo fato do contrato não ter se dado por pessoa física, não havendo que se falar em onerosidade, e assim não podendo ser caracterizado o vínculo trabalhista.



    Na verdade, a presente demanda foi proposta em razão de HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES entender que ainda possuía valores em aberto, relativo a contratos que havia captado a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI e que não teriam sido pagos, conforme se depreende da leitura do e-mail de ID 3c9e785, colacionado na própria inicial.



    (...)



    Sobreveio a sentença (Doc.06 - Id 1e6cfe9), rejeitando a preliminar de incompetência e inépcia suscitadas pela empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI, mas no mérito declarando a inexistência de relação de emprego entre as partes quanto a relação jurídica entre elas mantida entre março de 2017 e janeiro de 2021, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, além de indeferir a gratuidade judiciária pleiteada por HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES e condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do reclamado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa julgada improcedente.



    (...)



    O autor da ação trabalhista HENRIQUE AURÉLIO LINHARES MENEZES interpôs recurso ordinário (Doc.09 -Id 6ba6781), o qual fora devidamente contrarrazoado (Doc.10 - Id 7fa9ee1), sendo remetido os autos para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



    Analisando o recurso a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com voto do Desembargador GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, e com a presença da Desembargadora ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO, do Desembargador JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS, da Desembargadora SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO e, ainda, do representante do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do recurso e, no MÉRITO, por MAIORIA, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes no período de março de 2017 a janeiro de 2020, na função captação de clientes, com remuneração na forma de comissionista puro e condenar a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI a proceder às anotações na CTPS, bem como o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, fixando o valor da condenação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Doc.11 - Id 145fb41).



    (...)



    Em sede de decisão de admissibilidade (Doc. 15 – Id 8d8d3a1), no que interessa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, o recurso de revista da empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI teve seguimento negado pela presidência da Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, sob a fundamentação de que “que a prestação jurisdicional ocorreu de modo completo e satisfatório, inexistindo qualquer afronta aos dispositivos que disciplinam a matéria. Nesse aspecto, sob a ótica da restrição imposta pela Súmula 459 do TST, o recurso não merece processamento.” Ato contínuo a empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI interpôs o agravo de instrumento em recurso de revista (Doc. 16 – Id 7fe2fc1), enfatizando que o acórdão emanado pela 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, negligenciou no enfrentamento dos elementos de prova indicados nas contrarrazões ao recurso ordinário e, sobretudo, também se olvidou da decisão vinculante do eg. STF (RE 958.252 e ADPF 324) prolatada no curso da ação trabalhista, embora de inegável repercussão geral, que considerou lícita a terceirização de atividades fim da empresa, que também foi objeto de mudança com a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17).



    Remetidos os autos ao TST (Doc.17), o agravo de instrumento teve seu seguimento negado, através de decisão monocrática, motivando interposição de agravo interno, o qual ainda se encontra pendente de julgamento (Doc.18), com a finalidade de assegurar a autoridade dos acórdãos prolatados nos julgamentos conjunto da ADPF 324, do Recurso Extraordinário 958.252, proferido em regime de repercussão geral, na ADC 48, na ADI 3961, ADI 5625 e Reclamação n° 47.843, que desaguam na tese jurídica ali fixada da licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, a abarcar as hipóteses de “pejotização”, consistente na contratação de empresa individual constituída sob a modalidade de pessoa jurídica”. (eDOC 1, ID: abf503a0)



    A reclamante observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato de prestação de serviços validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado no processo n. 0016247-10.2021.5.16.0015, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, sua cassação, para que seja declarada a inexistência da relação de emprego.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Henrique Aurélio Linhares Menezes ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 11, ID: 28ee54cc, p. 7)



    A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. (eDOC 16, ID: c721a494).



    Inconformado, o ora beneficiário interpôs recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes no período de março de 2017 a janeiro de 2020 e condenar a reclamada a proceder às anotações na CTPS, bem como ao pagamento das verbas trabalhistas. Esse acórdão foi assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. A ‘pejotização’ tem sido utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica, na tentativa de burlar eventuais relações de emprego, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, por violar direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º da CF/88), bem como o princípio da valorização social do trabalho (arts. 170 e 193 da CF/88). No caso, observa-se que o reclamante prestava serviços ao reclamado, não havendo por parte deste a juntada do contrato de natureza civil com a empresa do reclamante. Ademais, denota-se das provas dos autos que o reclamante exercia sua atividade como um vendedor externo e que representava a empresa na captação de clientes, inclusive efetuando cobrança à testemunha ouvida. Desta forma, no presente caso, entendo que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação diversa, motivo pelo qual deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT”. (eDOC 21, ID: c92bed56)



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de origem (eDOC 25, ID: e6222ec9). Irresignada, a reclamante apresentou agravo de instrumento, o qual também foi inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 28, ID: b242bd4b). Em seguida, o autor interpôs agravo interno (eDOC 28, ID: b242bd4b, p. 18), pendente de julgamento.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente